Tribunal: TJSP
Processo: 1006720-64.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Repartição dos encargos de sucumbência. Manutenção. Decaimento de ambos os litigantes em parte considerável de seus pedidos. Art. 86 do CPC. Honorários advocatícios devidos pelo autor fixados com base no valor da causa. Impossibilidade. Aplicação preferencial do critério de proveito econômico auferido pelo réu. Inteligência do art. 85, §2o, do CPC. Proveito

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Repartição dos encargos de sucumbência. Manutenção. Decaimento de ambos os litigantes em parte considerável de seus pedidos. Art. 86 do CPC. Honorários advocatícios devidos pelo autor fixados com base no valor da causa. Impossibilidade. Aplicação preferencial do critério de proveito econômico auferido pelo réu. Inteligência do art. 85, §2o, do CPC. Proveito econômico consistente no percentual de retenção que lhe foi concedido em acréscimo ao percentual incontroverso, bem como comissão de corretagem. Recurso parcialmente provido.